Tribunal: TJDFT
Processo: 0011522-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRATO. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INPC. DANOS MORAIS. NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. 1 – Gratuidade de justiça. Pedido de revogação. A escritura pública é referente a herança de titular diverso do beneficiário, motivo pelo qual o documento não serve de amparo para a impugnação da gratuidade. O benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido. 2 – Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 c.c art. 139, VI do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Especificadas as provas, na origem, o juiz decidiu pela impropriedade da prova para os fatos do processo. Para demonstração de vício de consentimento no distrato não se mostra necessária a apuração contábil do contrato distratado. Preliminar rejeitada. 3 – Validade do distrato. Erro substancial. O reconhecimento do erro substancial pressupõe o enquadramento da situação fática nas hipóteses do art. 138 e 139 do Código Civil. O distrato ocorreu em ambiente de incerteza e fragilidade das informações, e tinha por objetivo exatamente afastar tais incertezas, de modo que auditoria realizada em momento posterior não é suficiente para desconstituí-lo. A inicial não apontou, objetivamente, fraude ou desonestidade. 4 – Atualização do débito. SELIC. “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Recurso Especial repetitivo (REsp n. 1.110.547/PE), Tema 112. Sentença que se reforma, neste ponto. 5 – Pretensão condenatória em pagamento de quantia certa. É devido o pagamento do valor de R$ 32.000,00 referente a obrigação prevista no distrato, que não foi adimplida. 6 – Do dano moral. O mero inadimplemento contratual de distrato não gera direito a indenização por danos morais. 7 – Recursos conhecidos. Recurso do autor (0011522-12) provido, em parte. Recursos do autor e dos réus (0020214-18) não providos.